Tribunal: TJDFT
Processo: 0706699-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento individual de sentença que maneja o agravado, na qualidade de substituto processual de Ana Joaquina dos Santos Araújo e Outros, em desfavor do agravante, acolhendo parcialmente a impugnação apresentada pelo ente público e colocando termo ao executivo, deixando de fixar honorários de sucumbência, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 07 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator